Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-02.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001652-02.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GENI ALVES DE LIMA - CPF: 496.391.531-68 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ERICK AKIRA OKAMOTO - CPF: 063.567.261-80 (APELANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO - CPF: 033.761.019-30 (APELANTE), EDSON MASSAKU OKAMOTO - CPF: 540.200.009-30 (APELANTE), GENI ALVES DE LIMA - CPF: 496.391.531-68 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO - CPF: 033.761.019-30 (APELADO), EDSON MASSAKU OKAMOTO - CPF: 540.200.009-30 (APELADO), ERICK AKIRA OKAMOTO - CPF: 063.567.261-80 (APELADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, C/C LUCROS CESSANTES – ATROPELAMENTO - CULPA CONCORRENTE DOS ENVOLVIDOS VÍTIMA E CONDUTOR. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. RECURSOS CONHECIDOS – PARCIALMENTE PROVIDO DO REQUERIDO, E DESPROVIDO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Embora não seja possível cogitar de culpa exclusiva da apelada, o atual Código Civil consagra, em situações como a presente, a teoria da causalidade adequada, viabilizando ao operador do Direito, com base na norma prevista pelo artigo 945 do Código Civil, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima.

2 - Em se tratando de atropelamento de pedestre em via urbana, a culpa do motorista é presumida, especialmente no presente caso em que o local do acidente contava com faixa de segurança nas proximidades.

3 - Impositivo o reconhecimento da culpa concorrente, pois a vítima descurou dos cuidados necessários e precauções de segurança para fazer a travessia da pista de rolamento o pedestre.

4 - Confirmado o valor da indenização por danos morais e dos danos materiais definidos na sentença, com a distribuição na proporção de 50% para a autora e 50% para a parte requerida, eis que detectado que a apelada contribuiu de forma preponderante para a concretização do evento danoso.

5. Recunho conhecido e Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível nos autos de n. 1001652-02.2021.8.11.0007, interpostos pelas partes, contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, C/C LUCROS CESSANTES” movida por GENI ALVES DE LIMA em desfavor de ERICK AKIRA OKAMOTO, representado por seus genitores DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO e EDSON MASSAKU OKAMOTO, com trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

As causas de pedir da ação funda-se na afirmação de que no dia que no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 21h40, enquanto saia da Igreja Mundial, localizada nesta Comarca, foi atropelada pelo menor, ora réu, ERICK AKIRA OKAMOTO, que conduzia o veículo modelo Strada, marca Fiat, placa QCZ9196, de cor branca.

Afirmou que o condutor estava em alta velocidade, ocasião em que não conseguiu frear ou mesmo desviar, vindo a atingi-la de frente a igreja, instante em que foi arremessada para a pista de rolamento, ocasionando-lhe diversos ferimentos graves, sequelas pelo corpo, fraturas expostas, além de diversos traumas, uma vez que ficou acamada por aproximadamente 02 anos. Que após o acidente, o réu não prestou nenhum tipo de socorro e evadiu-se do local e, após o ocorrido, do mesmo modo, também não lhe procurou para prestar eventual ajuda.

Alegou ter passado por 03 cirurgias, e após 08 meses passou por outro procedimento cirúrgico, ocasião em que precisou fazer tratamento em Cuiabá/MT. Que após o acidente sofreu diversas limitações, que atualmente faz o uso de andador, que necessita de uma terceira pessoa para auxilia-la nas atividades básicas (alimentação/higiene pessoal), além de não conseguir trabalhar na feira livre de Alta Floresta, local onde comercializava roupas, para complemente de sua renda.

Requer em pedidos a concessão de tutela provisória antecipada para que o réu pague uma cuidadora, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); pague o valor de 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), até que a autora se recupere para voltar ao labor; pague as despesas com medicações, hospital e materiais decorrentes do acidente, que somam o valor de R$ 10.639,29 (dez mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), e no mérito requer seja condenado requerido ao pagamento de danos morais, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); em danos estéticos, em valor não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); em danos materiais no valor de R$ 10.639,29 (dez mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), referente aos gastos hospitalares; em R$ 28. 624,00 (vinte e oito mil seiscentos e vinte e quatro reais), referente ao pagamento da cuidadora que cuida da autora até a presente data e, pagamento de R$ 42. 936,00 (quarenta e dois mil reais novecentos e noventa e seis reais), referente a lucros cessantes.

Citados, os requeridos apresentaram contestação, pugnando a total improcedência da ação, em virtude de negligência e imprudência da autora na travessia da pista fora da faixa de pedestre (faixa estava aproximadamente 160 metros do local do acidente); Requer improcedência dos pedidos de danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes.

Prolatada a r. sentença sob o ID nº 163721227 e 163721245, que em julgamento da ação assim exarou:

“Por essas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para condenar a requerida, à título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 10.639,00 (dez mil seiscentos e trinta e nove reais), danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por considerar que este valor se afigura justo e razoável, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (acidente). Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), incidente correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês, também a partir do evento danoso (acidente).

Condeno também os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85,§2º do NCPC, fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.”

Irresignadas ambas as partes interpuseram recursos de apelação cível, sendo a parte autora sob o ID nº 163721242, apresentou tese de reforma de sentença de primeiro grau, a promover a procedência ao pedido de lucros cessante, sob o argumento de que juntou comprovantes de pagamentos (ID 51282993 - taxa de uso da banca) demonstrando que possuía uma banca junto à Associação dos Produtores Rurais, Urbanos e Suburbanos de Alta Floresta; juntou sob ID 68686359, declaração do presidente da Associação dos Produtores Rurais, Urbanos e Suburbanos de Alta Floresta, onde este declara que a Apelante laborou em todo o ano de 2018 na referida feira, e tudo foi confirmado por provas testemunhais trazidas em audiência de instrução, que não deixam dúvidas quanto ao labor da Apelante.

Sustentou fazer jus a indenização pelo lucro cessante já que trabalhava como autônoma com venda de roupas tanto em visita a clientes em suas casas como na feira livre aos finais de semana.

Declarou que reconhece o fato de que não foi possível comprovar concretamente sua renda mensal auferida através das vendas de roupa. No entanto, há de ser conveniente que se uma pessoa trabalha, subentende-se que ela percebe, ao menos, a monta de 01 (um) salário-mínimo.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, dar procedência ao pedido de lucro cessante para condenar o requerido ao pagamento de 1 1⁄2 (um e meio) salários, desde a data dos fatos até que esta possa voltar ao seu labor, correspondente aos lucros cessantes, que hoje soma 52 (cinquenta e dois) meses, pagos de forma retroativa que somados até a presenta data representam a mota de R$ 83.160,00 (oitenta e três mil e cento e sessenta reais), atualizados, ou subsidiariamente seja condenado ao pagamento de no mínimo 1 (um) salário mínimo mensal.

Já o requerido, em suas razões recursais sob o ID nº 163721235, alegou ser a sentença recorrida extremamente irrazoável e destoada da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, de considerar ao fato tese de culpa concorrente, visto que a autora concorreu para o fatídico acidente, ao não realizar travessia da pista de rolamento, pela faixa de pedestre que se encontrava a 160 (cento e sessenta) metros do local do acidente.

Rechaçou a condenação por culpa exclusiva do requerido, por excesso de velocidade.

Refutou a condenação aos danos morais, estéticos e se excesso valor. Insurgiu quanto o valor do dano material, visto que a autora procurou hospitais particulares por sua conta e risco, e não pela ausência de atendimento.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, reformando a sentença recorrida, com a finalidade de reconhecer a culpa concorrente da autora e diminuir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil) a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil) a título de danos estéticos e reformada na integralidade a indenização a título danos materiais.

Contrarrazões do requerido sob o ID de nº 163721248, e da requerente sob o ID nº 163721251.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis nos autos de n. 1001652-02.2021.8.11.0007, interpostos pela autora GENI ALVES DE LIMA e pelos requeridos ERICK AKIRA OKAMOTO, representado pelos pais DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO e EDSON MASSAKU OKAMOTO, contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, C/C LUCROS CESSANTES”, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

Pois bem, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistentes vícios ou demais preliminares; passo à análise do mérito.

Os pedidos na ação são procedentes em parte.

Isto porque, verifico hipótese de responsabilidade civil em decorrência de ato ilícito, motivo pelo qual serão aplicadas as normas do Código Civil, especialmente os artigos 186 e seguintes e 927 e seguintes.

Contudo, mesmo após a insurgência das partes ante os termos e fundamentos da sentença de primeiro grau, não entendo por necessário realizar grandes alterações (reforma), capazes de modificar a decisão, mas tão somente pequeno ajuste que será realizado a manter seu objeto principal, senão vejamos.

A vista dos autos por todo seu conjunto fático-probatório, entendo em convergência a sentença recorrida que a responsabilidade civil dos Réus é inquestionável. Seus três elementos caracterizadores estão presentes no caso em tela: conduta, nexo causal e resultado danoso.

A conduta imprudente do condutor, de aplicar velocidade incompatível ao local (80 KM), somado ao fato de não possuir habilitação, fato incontroverso, acarretou-lhe responsabilização. A dinâmica do evento compreendida por meio do Inquérito Policial Inquérito Policial – ID 163721171, permite constatar que houve culpa do condutor que inadvertidamente ao empregar velocidade além da permitida, ao observar a vítima, não conseguiu efetuar a manobra de frenagem suficiente a parar o veículo, momento em que veio a atropelar a autora, além de que em ocasião do acidente, não prestou ajudo/socorro a vítima que a vista dos ferimentos, necessitou de socorro imediato.

Corroboram com os fatos, as fotos anexadas e utilizadas para o estudo técnico complementam o laudo e auxiliam as conclusões apresentadas.

O dano indenizável é evidente.

Contudo, quanto a tese de culpa exclusiva do requerido, não vejo com bons olhos, a situação de somente empregar responsabilidade ao evento acidente ao condutor, isto porque o fato da vítima/autora estar demasiadamente distante da faixa de travessia de via (160 metros), levou-a atravessar fora da faixa, não ilide da vítima a responsabilidade também pelo evento danoso. Isto porque deve precipuamente observar as devidas precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Situação notoriamente não realizada pela vítima.

Denota-se dos autos, à evidência de declaração da própria vítima, que tentou atravessar a via de rolamento fora da faixa de pedestre, mesmo sabendo que ali próximo existia faixa para tal travessia, dessarte, ao meu viso, não se fez cuidadosa em seu dever de cautela, em conduta temerária ao atravessar a via pública fora da faixa de pedestres sem atentar a contento o fluxo de veículos.

Como se vê, está evidenciada a culpa concorrente no caso; a do requerido, demonstrada pelo fato de transitar em velocidade além do permitido no local urbano, e da autora/vítima pois agiu com culpa, ao fazer a travessia da via em local fora da faixa de segurança ali existente. Tal conduta deve ser analisada também sob a perspectiva de que o tráfego no local é considerável (urbana), tendo a vítima procedido a travessia sem se certificar da real possibilidade de fazê-lo com as devidas precauções de segurança.

Inteligência do artigo 69, caput, e incisos do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 69. Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas:

a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

Neste contexto, entendo que a conduta de ambos, autora e condutor, foram determinantes para a ocorrência do acidente em comento, caracterizando culpa concorrente, em igual proporção para ambos.

Exponho entendimento ao fato por jurisprudência de nossos tribunais pátrios acerca da questão da responsabilidade da vítima também na ocorrência do acidente, quando não utiliza da faixa de segurança a efetuar a travessia de vias rolantes.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR MOTOCICLETA. FAIXA DE SEGURANÇA COM SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. AÇÃO E RECONVENÇÃO. Manifesta a culpa concorrente das partes, na medida em que, em que pese o atropelamento tenha ocorrido em faixa de segurança, deveria, a autora, ter tido cautela ao atravessar a via, uma vez que havia no local sinalização de pedestre e a advertência sobre o cuidado para atravessar. De outro lado, em que pese a ré estar conduzindo a sua motocicleta em velocidade permitida, deveria ter tido mais cautela ao trafegar no local, uma vez que admitiu existir um ponto cego antes da faixa de segurança de pedestres e, mesmo assim, trafegou no limite da velocidade permitida. Pelas circunstâncias do caso concreto, a culpa pelo acidente deve ser imputada tanto à autora quanto à ré, devendo arcar, cada uma, pela metade dos danos comprovados e decorrentes do acidente. Alteração do julgado no que diz respeito à culpa pelo atropelamento. Reconvenção parcialmente provida. Redistribuição da sucumbência. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069540474, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 31/08/2016).

Por esta razão, entendo dar razão aos requeridos recorrentes quanto as consequência do acidente de trânsito, em culpa concorrente dos envolvidos, que por via de responsabilização aos danos, devem ser equalizados conforme a participação de cada, por respectiva culpa. Somado a isso deve se ter como critério para a justa fixação, o equilíbrio entre o dano sofrido e o custo compensatório, sem permitir o enriquecimento sem causa. Em outras palavras, deve existir proporcionalidade.

Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça estabelece critério a serem seguidos para a determinação do montante. É ele o sistema do arbitramento pelo método bifásico, ou seja, o julgador deve verificar quanto os tribunais superiores estabelecem em casos similares e adequar o valor às peculiaridades do caso concreto: “No que tange à hipotética violação do art. 944 do CC/02 decorrente da exorbitância do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o entendimento pacífico desta Corte, quanto ao pedido de minoração do 'quantum' indenizatório, é que o montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor". Não é possível, em recurso especial, afastar a incidência da Súmula 7 do STJ na hipótese de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de atraso na entrega de imóvel. Isso porque a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgInt no AREsp 1888367 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0131077-2).

Conforme já mencionado, o dano e lesão física, decorrente de acidente de trânsito, restou comprovado pela autora. Assim, o abalo psíquico e a dor, de modo a violar a personalidade jurídica da requerente, é evidente.

Todavia, houve o reconhecimento da culpa concorrente, fator que exige readequação do valor pleiteado. Desta forma, ante o reconhecimento da culpa concorrente entre o condutor do veículo e a pedestre sendo inequivocamente na mesma “proporção” a gravidade e conduta culposa, faz com que todas as pretensões ressarcitórias da autora sejam reduzidas proporcionalmente. Entendo que é razoável e adequado às circunstâncias fixar-se em 50% a responsabilidade da autora pelo sinistro e de 50% a responsabilidade do requerido.

A aplicação da teoria da causalidade adequada, viabilizando ao operador do Direito utilizar-se da norma prevista no art. 945 do Código Civil, segundo a qual, verificada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a indenização poderá ser denegada ou atenuada, proporcionalmente à contribuição do lesado na deflagração do evento danoso. Esta operação interpretativa está em consonância também com um dos três princípios orientadores do novo Código Civil, no caso o princípio da operabilidade. Os outros dois são, respectivamente, os princípios da eticidade e o da sociabilidade.

Ademais, em hipóteses como a vertente também merece registro o disposto no parágrafo único do art. 944 do mesmo diploma legal que traz expressa previsão da aplicação da equidade para definir o valor da indenização.

Neste norte, hei de considerar reduzido o valor devido pelos danos morais ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (50% de R$ 60.000,00) e danos estéticos danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (50% de R$ 40.000,00). Tais quantum deverão ser corrigidos pelo IGP-M a contar desta sessão de julgamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

No tocante aos danos materiais, comprovadas as despesas havidas nos autos no total de R$ 10.639,00, responderá os apelantes/requeridos pelos 50% que lhe são imputados, ou seja, R$ 5.319,50 (cinco mil trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos) acrescidos de correção pelo INPC a contar da data do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.

Quanto ao insurgência recursal da autora acerca da tese de comprovados lucros cessantes, entendo não comportar acolhimento a tese, visto que como bem salientado em sentença combatida, a autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC).

Disto se extraí dos autos quando autora não comprova possuir vínculo empregatício regular, ou eventual renda fixa de um salário-mínimo e meio, vez que sequer instruiu os autos com documentos comprobatórios de sua renda alegando apenas ser autônoma, vendendo roupas de casa em casa e na feira livre aos finais de semana.

A própria autora/recorrente, em suas razões recursais confessar entender que não conseguiu comprovar, concretamente, sua renda mensal auferida através das vendas de roupa.

Neste importe impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Isto posto, conheço ambos os recursos, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerido, a reconhecer culpa concorrentes das partes ao evento acidente de trânsito, e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora. Com o desfecho supra acarreta consequências quanto à definição da sucumbência que, considerando o resultado da lide, merece redistribuição, devendo a apelada/autora arcar com o pagamento de 50% das custas processuais e o requerido com o restante.

Os honorários advocatícios que mantidos em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), cabe à autora o pagamento de 50% deste valor e ao requerido os outros 50%. Suspensa a exigibilidade em relação a autora, pois litiga com assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023